Tribunal: TJES
Processo: 5028357-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028357-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
)
Trata-se de ação anulatória ajuizada por sociedade empresária com o desiderato de infirmar multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2)
Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a torná-lo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3
)
Na hipótese em apreço, o exposto pela empresa em seu apelo é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, tendo sido apresentadas as teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não se há falar em ausência de regularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

4)
Inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica. Precedentes do STJ.

5
)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.

6)
O montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

7)
Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, esta c. Câmara Cível conclui que a redução promovida pelo órgão jurisdicional para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8)
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de duas
apelações cíveis
, uma interposta por

Apple Computer Brasil Ltda
,
requerente na

ação
anulatória
,
outra por
Município de Vitória
,

requerido, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 7391732), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
para
reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais (id 7572840), a
Apple Computer Brasil Ltda
sustenta, em síntese, que
(i)
foi arbitrada sanção pecuniária sem que houvesse qualquer prova de infração à lei consumerista;
(ii)
transcorreu o prazo quinquenal de prescrição intercorrente;
(iii)
a garantia contratual é facultativa e conferida mediante termo escrito, de modo que não pode ser presumida
(iv)
a multa arbitrada pelo Procon carateriza-se como abusiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município de Vitória, por sua vez, interpôs apelação cível na qual pleiteia pela reforma da sentença de modo a manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon, defendendo que
(i)
a multa foi fixada na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03;
(ii)
o referido decreto traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionalidade por parte da administração pública;
(iii)
o Procon observou corretamente todos os critérios objetivos constantes no decreto;
(iv)
a redução da multa se deu de forma manifestamente subjetiva, ofendendo suas finalidades punitivas e pedagógicas. Ademais, na eventualidade de minoração do valor da multa, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte autora.

O Município de Vitória, em sede de contrarrazões (id 2191295), aduz que o recurso da requerente não deve ser conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção do valor da multa fixada pelo Procon.

1.

Da preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte apelada suscitou, em contrarrazões, preliminar de ausência de regularidade formal da apelação, afirmando que a sociedade empresária apelante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto deixou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a sentença recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas, o que levaria ao não conhecimento do seu recurso.

Todavia, não merece acolhimento a aventada preliminar, haja vista que, muito embora o referido princípio realmente imponha ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no
decisum

atacado, o que se verifica, na hipótese em apreço, é que o exposto pela empresa em seu apelo é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, tendo sido apresentadas as teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não se há falar em ausência de regularidade formal.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pelo Município de Vitória. Destarte, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da
s

presente
s

apelaç
ões cíveis
e passo ao exame do mérito.

2. Do mérito recursal

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 1842/2014, instaurado por violação à legislação consumerista, que resultou na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória no valor total de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a torná-la mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, da necessidade de minoração da quantia fixada, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado a quo ao reduzi-lo.

Já adianto, contudo, que nenhum dos apelos merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

O consumidor adquiriu um
Ipad
pelo valor de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), que apresentou vício por mau uso, não coberto pela garantia. A empresa apelante, então, realizou a troca do produto por outro da mesma espécie, porém mediante o pagamento de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais). Ocorre que o novo produto apresentou vício de qualidade e, ao comparecer à reclamada, o consumidor foi informado que não seria possível a realização dos reparos necessários, por estar fora do período coberto pela garantia, que consistia apenas no período legal de 90 (noventa) dias. O consumidor solicitou o certificado de garantia que deveria ter sido entregue com o produto, porém não teve a solicitação atendida.

Nesse contexto, no que tange à correta aplicação da lei consumerista, conquanto seja a garantia contratual facultativa e conferida mediante termo escrito, não pode a empresa apelante abster-se de seu dever de informação. O consumidor realizou a troca de seu aparelho usado por um produto novo mediante a pagamento, sendo justa a expectativa de que o novo aparelho estaria coberto da garantia contratual ofertada pelo vendedor.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III).

Nesse particular, o Exmo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que [...] a relação de consumo estaria regida pela regra 'caveat praebitor' (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela apelante.

Também não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente, porquanto não encontra amparo no Decreto nº 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal,
não h
avendo
que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
Municipal
, ante a absoluta ausência de previsão específica. Nesse sentido, cito:

[...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que
o art. 1
º
Do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999
, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
[...] (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

[...] MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999. 3.
O art. 1
º
do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
[...] (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, tendo em vista que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

À luz do exposto,
conheço
das apelações cíveis interpostas

para, no mérito,
negar-lhe
s
provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios
fixados na sentença, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.